Tribunal: TJDFT
Processo: 0731550-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RECURSO DA AUTORA DESERTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. CAPTURA DE DADOS BANCÁRIOS FACILITADA PELA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM TERMINAL ELETRÔNICO SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FATOS CONCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. O art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
3. Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e determinado o prazo de 48h para o recolhimento do preparo (ID 74535440), e a autora só atendeu ao comando judicial 6 dias após o transcurso do prazo (ID 74789738, 74963886), o recurso é deserto.
4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
5. A alegação do banco recorrente de que é ilegítimo para a causa por não responder pela transação realizada pela autora e o fraudador diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. A mesma lógica se aplica nos casos em que a consumidora, orientada pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), se dirige a um terminal eletrônico onde realiza vários procedimentos via telefone e aplicativo que permitem o acesso de terceiros à conta corrente.
8. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à dados sensíveis e senha de sua conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora.
9. Como consequência do golpe, o estelionatário acessou a conta da autora e obteve êxito em realizar uma transferência de R$ 34.998,78 via Pix para conta de pessoa desconhecida da vítima em outra instituição bancária (ID 74235595). O extrato mostra que a única transferência de maior valor efetuada pela autora no mês do evento danoso foi de R$ 854,60 (ID 74235600).
10. A autora, 77 anos, é aposentada, com intensa vida bancária e moderado perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e se dirigiu ao caixa eletrônico por solicitação de terceiros, permitindo o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 17.499,39).
11. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização da consumidora para a realização de uma operação de transferência de alto valor para conta de terceiros, evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 17.499,39).
12. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
13. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
14. Recurso da autora deserto. Recurso do réu conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
15. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação para cada parte.